Tribunal: TJPA
Processo: 0012758-61.2018.8.14.0051
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3621 - Poluição
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
EMENTA:EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM AGRAVO EM EXECUÃÃO PENAL â ART. 60, DA LEI 9.605/98 â CRIME AMBIENTAL PRATICADO POR PESSOA JURÃDICA â EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÃNCIA DA PRESCRIÃÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ART. 114, INCISO I, DO CP. Reconhecimento da prescriÃ§Ã£o. Pessoa JurÃdica. ImposiÃ§Ã£o de penas autÃ ́nomas. Prazo prescricional de 2 (dois) anos. AplicaÃ§Ã£o do disposto no artigo 114, inciso I, do CÃ3digo Penal. Tendo sido a peÃ§a acusatÃ3ria recebida em 23/10/2013 e a sentenÃ§a condenatÃ3ria publicada em 25/11/2015, Ã© forÃ§oso reconhecer a ocorrÃªncia da extinÃ§Ã£o da punibilidade pela prescriÃ§Ã£o, jÃ¡ que transcorrido lapso temporal superior a 2 anos entre os referidos marcos interruptivos.EMBARGOS DE DECLARAÃÃO ACOLHIDOS. UNANIMIDADE

Inteiro teor:
Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
Gabinete Desembargadora Maria de Nazar
é
Silva Gouveia dos Santos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
EMBARGANTE: SISA - SALVAÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - LTDA (ADV. ANDRÉ PONTAROLLI e JADER BENEDITO DA PAIXÃO RIBEIRO)
EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N.º 0012758-61.2018.8.14.0051
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ART. 60, DA LEI 9.605/98

- CRIME AMBIENTAL PRATICADO POR PESSOA JURÍDICA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ART. 114, INCISO I, DO CP.
Reconhecimento da prescrição. Pessoa Jurídica. Imposição de penas autônomas. Prazo prescricional de 2 (dois) anos. Aplicação do disposto no artigo 114, inciso I, do Código Penal. Tendo sido a peça acusatória recebida em 23/10/2013 e a sentença condenatória publicada em 25/11/2015, é forçoso reconhecer a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição, já que transcorrido lapso temporal superior a 2 anos entre os referidos marcos interruptivos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal na 31ª Sessão Ordinária Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em acolher os presentes embargos,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém, 26 de outubro de 2021.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
EMBARGANTE: SISA - SALVAÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - LTDA (ADV. ANDRÉ PONTAROLLI e JADER BENEDITO DA PAIXÃO RIBEIRO)
EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N.º 0012758-61.2018.8.14.0051
RELATÓRIO

SISA - SALVAÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - LTDA,
por meio de advogado, interpôs
Embargos de Declaração
em face do V. Acórdão nº 216.364 desta Colenda Turma Recursal, em que a unanimidade de votos conheceu do Agravo em Execução Penal interposto pelo embargante e negou-lhe provimento ao recurso.

Em suas razões, alega a defesa que esta relatora fora induzida a erro, pois a situação fática que ensejou o pedido de extinção da punibilidade não possui normatização específica, e que o entendimento constante no Acórdão recorrido constitui analogia
in malan partem.

Relata que a embargante restou condenada à reprimenda final de 240 (duzentos e quarenta) dias multa e, às penas restritivas de direitos de interdição temporária de atividade e prestação de serviço à comunidade consistente na execução de obras de recuperação de áreas degradadas no Município de Santarém, de forma autônoma, já que nenhuma foi substitutiva de pena privativa de liberdade, o que não seria possível, pois se trata de pessoa jurídica, sendo aplicado o artigo 114, II do CPB.

Argumenta que o disposto no artigo 109 do CPB, é aplicável quando houver condenação a pena privativa de liberdade, a qual foi posteriormente substituída por pena restritiva de direitos, o que não teria ocorrido no presente caso.

Requer o acolhimento dos presentes embargos para reconhecer a extinção da punibilidade, já que entre a sentença condenatória e a denúncia, foi ultrapassado o prazo superior de 02 (dois) anos, aplicando-se o artigo 114, I do CP.

Considerando o caráter modificativo dos embargos interpostos, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, nos termos do artigo 261, parágrafo único, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo seu conhecimento e a rejeição dos Embargo de Declaração.

É o relatório.

VOTO
:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo a proferir voto.

Trata-se de pedido de reconhecimento do advento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação à imputação que lhe foi atribuída nos autos. Em suma, alega a embargante que, por se tratar de pessoa jurídica, as sanções que lhes são imponíveis pela Lei de Crimes Ambientes são restritivas de direitos de natureza originária, e não substitutivas. Para estas últimas, aplica-se o disposto no artigo 109, I, do CPB. Entretanto, para as previstas da legislação ambiental, houve omissão, razão pela qual se deve aplicar a regra do artigo 114, I, do CPB. De fato, assiste razão a embargante. As penas aplicáveis às pessoas jurídicas segundo a Lei nº 9.605/95, artigo 21, não são referentes às privativas de liberdade, nem substitutivas destas.

Com efeito, as pessoas jurídicas, quando figuram como rés em uma ação penal, estão sujeitas as penas previstas nos artigos 21 a 24 da Lei 9.605/98, dentre as quais não está prevista a pena privativa de liberdade. Para a pessoa jurídica ré, a imposição de pena restritiva de direitos ou prestação de serviços à comunidade não resulta da substituição, mas de direta cominação, sem prévio vínculo com pena privativa de liberdade cominada a qualquer um dos tipos penais.

Ocorre que inexiste previsão legal quanto ao prazo prescricional da pena restritiva quando cominada como principal. No entanto, tal previsão existe quanto à pena de multa, e, desse modo, entendo mais adequada a equiparação do prazo prescricional da pena restritiva ao da pena de multa, seja por inexistência de previsão legal a autorizar a utilização do prazo da pena privativa de liberdade, seja pela própria natureza da pena, seja pela vedação da utilização da analogia in malam partem.

De fato, assiste razão à denunciada. As penas aplicáveis às pessoas jurídicas segundo a Lei nº 9.605/95, artigo 21, não são referentes às privativas de liberdade, nem substitutivas destas.

Cito: Art. 21. As penas aplicáveis isolada, cumulativa ou alternativamente às pessoas jurídicas, de acordo com o disposto no art. 3º, são: I - multa; II - restritivas de direitos; III - prestação de serviços à comunidade. Por sua vez, o Código Penal, aplicável à Lei nº 9.605/95 de forma subsidiária, nos termos do artigo 79, da referida Lei, prevê que se aplicam às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade (parágrafo único, artigo 109, CPB). Dessa forma, há a necessidade de previsão legal de pena privativa de liberdade para servir de parâmetro para aplicar os prazos prescricionais previstos nos incisos do artigo 109, CPB, às penas restritivas de direito, multas e prestação de serviços à comunidade. Sem a previsão da pena privativa de liberdade para pessoas jurídicas que incorrem em crimes ambientais, não há como aplicar a prescrição dos incisos do artigo 109, CPB, razão pela qual a jurisprudência tem decidido pela aplicação do artigo 114, I, do CP.

Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá: I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada.

Nesse sentido:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. Artigo 54, §2º, inciso V da Lei nº 9.605/98. Reconhecimento da prescrição em abstrato. Pessoa Jurídica. Imposição de penas autônomas. Prazo prescricional de 2 (dois) anos. Aplicação do disposto no artigo 114, inciso I, do Código Penal. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA "EX-OFFICIO", PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO. (TJSP; Recurso em Sentido Estrito 0003993-50.2014.8.26.0361; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 1ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/10/2016; Data de Registro: 21/10/2016)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ART. 114, INCISO I, DO CP. LAPSO PRESCRICIONAL VERIFICADO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado. No caso, não se verificam tais hipóteses. 2. Observando-se o que estabelece o art. 79 da Lei de Crimes Ambientais, que prevê a aplicação subsidiária do Código Penal, e sendo certo que a ação penal de que trata esse recurso responsabilizou apenas a pessoa jurídica ora Recorrente pela prática de crime ambiental, condenando-a à pena de prestação de serviços à comunidade, consistente na contribuição, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), à entidade ambiental legalmente credenciada (fls. 156/175), incide subsidiariamente, na falta de previsão específica, o disposto no art. 114, I, do Código Penal, segundo o qual "a prescrição da pena de multa ocorrerá em dois anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada." 3. Isso porque a multa, assim como a prestação de serviços à comunidade são penas não privativas de liberdade, o que justificaria a aplicação do mesmo prazo prescricional excepcionalmente nessa hipótese. 4. Transcorrido o lapso prescricional superior a dois anos, contados entre a data do recebimento da denúncia 24/6/2002 (fl. 84) e a publicação do édito condenatório 03/6/2008 (fl. 155), verifica-se a extinção da punibilidade estatal quanto ao crime imputado ao Recorrente. 5. Embargos de declaração rejeitados. Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade estatal, em face da prescrição da pretensão punitiva. (STJ - EDcl no AgRg no REsp 1230099/AM, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 27/08/2013)

Daí que, tendo sido a peça acusatória recebida em 23/10/2013 e a sentença condenatória publicada em 25/11/2015, é forçoso reconhecer a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição, já que transcorrido lapso temporal superior a 2 anos entre os referidos marcos interruptivos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO
os Embargos de Declaração e
DECLARO
, a extinção da punibilidade estatal, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 114, I, c/c o art. 117, ambos do Código Penal, e 79 da Lei 9.605/98.

É como voto.

Belém, 26 de outubro de 2021.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
relatora